Tribunal: TJSP
Processo: 0002291-10.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por cassação da decisão, efetivando-se o retorno do reeducando ao sistema penitenciário estadual, por ausência de preenchimento dos requisitos do Decreto no 6.877/09. Descabimento. Ausência de alteração das circunstâncias que justificaram a medida na origem. Preponderância do interesse da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por cassação da decisão, efetivando-se o retorno do reeducando ao sistema penitenciário estadual, por ausência de preenchimento dos requisitos do Decreto no 6.877/09. Descabimento. Ausência de alteração das circunstâncias que justificaram a medida na origem. Preponderância do interesse da segurança pública. RECURSO DESPROVIDO.